Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. ART. 526 CPC/2015. DEPÓSITO A MENOR. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA. INTELIGÊNCIA DO § 2o DO ART. 526 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 526 do CPC/2015 “é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo”.
2. Contudo, verificado que a quantia ofertada pela parte devedora não satisfaz à integralidade da obrigação, revela-se indiscutível o cabimento de multa e honorários advocatícios sobre o remanescente, conforme estabelece o § 2o do art. 526 do CPC/2015, uma vez que ele é cristalino ao dispor que o fato gerador de tais penalidades é, pura e simplesmente, a insuficiência do depósito espontâneo.
3. Recurso provido.